Tribunal: TJDFT
Processo: 0714605-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. FATO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA.
1. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a autora e a instituição financeira ré.
2. Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, incumbe à parte lesada demonstrar a ocorrência de ato ilícito, do dano experimentado e do nexo de causalidade.
3. O fato de a parte autora ter sido induzida à transferência de valores de aplicação de forma fraudulenta, em razão do uso de engenharia social denominada spoofing, não a desonera de comprovar que o ato ilícito do qual fora vítima teria decorrido de falha na prestação dos serviços pelo réu. Precedentes.
4. Quando a ação fraudatória é orquestrada e perpetrada por terceiros, valendo-se de meios alheios à estrutura do banco, não há como se determinar o dever de reparação da instituição financeira, em razão da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta dos bancos e os danos sofridos pela parte consumidora. 4.1. Afastada a responsabilidade civil das instituições financeiras, não há que falar ao pagamento de indenização por danos morais formulado pela autora apelante.
5. Apelação autoral conhecida e improvida. Apelação do réu BRB conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos autorais julgados improcedentes, apenas, com relação ao banco apelante. Ressalvada a higidez da condenação incontroversa contra o outro banco réu. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente à demandante. Exigibilidade suspensa.